Tribunal: TJES
Processo: 0002170-58.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002170-58.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR EFFGEN DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP – AUS~ENCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
-

LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO
- PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS -
RECURSO IMPROVIDO.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação.

2) Impossibilidade de se acolher a tese de legítima defesa putativa de terceiro, já que, pelo depoimento do seu comparsa, verificou-se que o apelante disparou contra a vítima depois que ela já teria sido alvejada pelo menor, e já se encontrava caída no chão, de modo que não parece claro que tivesse havido utilização dos meios necessários e moderação.

3) Apelo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

IGOR EFFGEN DE ARAUJO
,

em razão de inconformismo com a sentença, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais constantes do ID 3739288, requer a defesa à anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, aduzindo ausência de indícios de autoria, imputando a prática do delito ao adolescente João Victor da Silva Neves.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões em ID 4303602, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 4560424, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

IGOR EFFGEN DE ARAUJO,

em razão de inconformismo com a sentença, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Conforme constou da denúncia de fls. 02/04, no dia 28/02/2000, no Município de Viana/ES, o ora apelante, juntaamente com o adolescente João Victor da Silva Neves, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Alexsander Gomes da Silva. Constou do inquérito policial que a motivação do delito teria sido uma perseguição e ameaça que o recorrente e o adolescente sofreram por parte da vítima, que pertencia ao tráfico de drogas do bairro Universal.

Em suas razões recursais constantes do ID 3739288, requer a defesa à anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, aduzindo ausência de indícios de autoria, imputando a prática do delito ao adolescente João Victor da Silva Neves.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado é verificada através do Boletim de Ocorrência, bem como do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 139/141.

A
autoria
negada pelo recorrente em seu interrogatório perante a Autoridade judicial, ocasião em que afirmou que teria sido o adolescente João Victor da Silva Neves o autor dos disparos que vitimaram Alexsander Gomes da Silva, sendo causa suficiente de sua morte.

No entanto, o relato do adolescente João Victor da Silva Neves foi esclarecedor no sentido de que ele teria efetuado o primeiro disparo, cabendo ao ora recorrente o exaurimento do delito, já que ele teria efetuado mais disparos contra a vítima, havendo declarado textualmente em juízo: “..
.
que Alex pediu para o declarante levantar a camisa e então pegou a arma e efetuou um disparo; que a arma estava em sua cintura; que efetuou um disparo; que Igor pegou a arma e deu mais 03 disparos
” (fls. 142v.).

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

A defesa também aduz a ocorrência de legítima defesa putativa, eis que a vítima teria perseguido e ameaçado o ora recorrente e o adolescente, mostrando-lhes uma arma que portava ostensivamente, sendo ele pessoa perigosa ligada ao tráfico de drogas do bairro Universal, e que o adolescente teria feito o primeiro disparo visando repelir iminente agressão que estava recebendo.

Diante de tais fatos, a defesa alega de maneira subsidiaria que o recorrente estaria acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa de terceiro.

A legítima defesa putativa trata-se de descriminante putativa que deve atender aos requisitos do art. 25 do CP, que no caso são: 1)
injustiça; atualidade ou iminência; contra direito próprio ou de terceiro,
e 2)
utilização dos meios necessários e moderação.

Pelo depoimento do adolescente já transcrito verificou-se que o ora apelante disparou contra a vítima depois que ela já teria sido alvejada pelo menor, e já se encontrava caída no chão, de modo que não me parece claro pelos depoimentos constantes dos autos que tivesse havido utilização dos meios necessários e moderação.

Além disso, também se trata de matéria que a defesa deva levar ao debate perante o órgão competente, que no caso é o Tribunal do Júri.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Pelo exposto,
conheço do presente apelo e lhe NEGO provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________